Tribunal: TJBA
Processo: 8001502-95.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001502-95.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA REGINA ALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUTORIEDADE DE TÍTULO PARTICULAR. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da cobrança fundada em termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

2. A embargante alega coação na assinatura do contrato, ausência de assinatura de testemunhas e cerceamento de defesa pela não intimação judicial de testemunhas. A sentença rejeitou os pedidos, com base na ausência de prova dos vícios alegados e na validade do título.

3. A parte apelada impugna a gratuidade de justiça deferida à apelante e suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que os fundamentos da sentença não foram devidamente atacados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida à parte apelante; (ii) saber se o recurso é inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não intimação das testemunhas arroladas; (iv) saber se o termo de confissão de dívida é título executivo idôneo na ausência de assinatura de testemunhas; e (v) saber se há vício de coação que invalide a obrigação assumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade de justiça deve ser mantida. A parte apelante demonstrou renda compatível com a alegada hipossuficiência e a impugnação da parte contrária não apresentou elementos capazes de afastar a presunção legal estabelecida pelo art. 99, §3º, do CPC. A ausência de preparo não configura deserção, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

6. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O recurso enfrentou os fundamentos da sentença e buscou demonstrar erro de julgamento, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC e a jurisprudência consolidada (Súmula 182/STJ).

7. Inexistiu cerceamento de defesa. A apelante, em audiência, desistiu da produção de prova testemunhal, restando preclusa a matéria. Ademais, as testemunhas não presenciaram a celebração do contrato, o que tornaria irrelevante sua oitiva.

8. O termo de confissão de dívida é título executivo hábil. A ausência de testemunhas não retira, por si só, sua executoriedade, sendo possível suprir esse requisito com outros elementos que evidenciem a existência e validade da obrigação, conforme jurisprudência do STJ.

9. A alegação de coação não foi comprovada. Trata-se de vício de consentimento que exige prova robusta, nos termos do art. 151 do CC. A parte autora não apresentou qualquer elemento concreto que indicasse ameaça ou constrangimento grave e iminente.

10. A inversão do ônus da prova, deferida em decisão interlocutória, não implica julgamento automático em favor da parte consumidora, especialmente quando inexistem indícios mínimos que amparem suas alegações. A regra é de instrução e não de julgamento.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001502-95.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante
KATIA REGINA ALVES CONCEICAO
e como apelado
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente